Tribunal: TJPA
Processo: 0866912-85.2019.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0866912-85.2019.8.14.0301

AUTORIDADE: ALCIMAR CONCEICAO DO NASCIMENTO

AUTORIDADE: SUPERINTENDENTE DA SUSIPE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O
s embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II –
No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

III- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02/08/2022 a 09/08/2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, 02 de agosto de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de decisão, de minha lavra, proferida pela Seção de Direito Público, às fls. (id. 6482582, pág. 1/5), com fundamento no art. 1.022 do NCPC.

O Acórdão recorrido foi ementado da seguinte forma:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDADO MAIS BEM CLASSIFICADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONHECIDO E SEGURANÇA CONCEDIDA.

Em suas razões
(id. 7366401, pág. 1/12)
, o embargante aponta a existência de omissão no julgado, pois argumenta que “
o direito adquirido do impetrante apenas nasce a partir do momento em que viesse a ser preterido na ordem de classificação do certame
”.

Argumenta que “
a desistência de candidatos melhor classificados que a impetrante não gera direito, permissa vênia, à nomeação porque esse ato – a nomeação – está inserido na seara do mérito administrativo, além do que não haveria tempo hábil para a convocação porquanto o concurso já estava com prazo expirado
”.

Alega que “
a convocação levada a efeito em 30/outubro/2019 decorreu, exclusivamente, do cumprimento de decisão judicial proferida no processo 0835929-06.2019814.0301, e isso não pode ser considerado preterição
”.

Desse modo pleiteia pelo provimento do recurso, para que seja sanada a omissão apontada.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso (id. 7863239, pág. 1/4).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Pois bem.

Analisando-se os termos do voto proferido, observa-se que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo os fundamentos da decisão suficientes para embasar o entendimento da Turma Julgadora. O decisum embargado apreciou, de forma satisfatória e em sua totalidade, as questões trazidas no Mandado de Segurança. Senão vejamos:

“(...)
Na espécie, é clara a contrariedade ao entendimento fixado pelos Tribunais Superiores, havendo violação do direito líquido e certo da Impetrante, uma vez que, conforme edital de 2º convocação para matricula no curso de formação (ID 11374614, pág. 5) e o edital de homologação da matrícula dos candidatos no curso de formação (ID 11374618 - pág. 2), verifica se que dos 4 (quatro) candidatos convocados só 2 (dois) tiveram sua matricula confirmada no edital de homologação, de maneira que, deveria haver outra convocação para preencher as vagas remanescentes previstas no edital.

Por outro lado, não merece prosperar o argumento da Autoridade Impetrada de que item 2.4 do Edital nº 43/2019-SEAD/SUSIPE prevê somente uma segunda convocação, pois o edital nº 43/2017-SEAD/SUSIPE (ID 11670475) estabelece que:

2.3 Se, ao término do período de apresentação dos documentos necessários para a matrícula no Curso de Formação algum (a) candidato (a) classificado (a) para a segunda fase desistir, não comparecer ou não apresentar a documentação de acordo com o previsto neste Edital, a Superintendência do Sistema Penitenciário do

Estado do Pará, por meio da Escola de Administração Penitenciária deverá

convocar o(s) candidato(s) subsequente(s), para a apresentação dos documentos e

efetivação de sua matrícula, respeitado o limite máximo previsto para cada cargo e

observando rigorosamente a ordem de classificação do cargo.

2.4 A Escola de Administração Penitenciária terá o prazo máximo de até 05 (cinco)

dias úteis, após o encerramento regular da matrícula para a convocação acima

prevista, sendo vedada qualquer convocação posterior a este prazo, mesmo em

hipótese de vacância.

Desse modo, da análise dos referido dispositivos, constata-se que Edital n. 43/2017- SEAD/SUSIPE não prevê a possibilidade de “
apenas uma segunda convocação”.

Por todo o exposto, o direito pretendido nesta impetração encontra-se amparado pelo entendimento jurisprudencial pátrio e ainda pela previsão editalícia acima transcrita, pelo que voto no sentido de conhecer deste mandado de segurança e, no mérito, conceder a segurança.

A doutrina corrobora essa orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.”

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Analisando os termos dos embargos, observa-se que a pretensão da embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios. Nos autos, verifica-se que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão.

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações do embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sobre idêntico tema:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II -
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014,

S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Belém,

02
de
agosto
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/08/2022